Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Recurso conhecido em parte.

2. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.